Tribunal: TJMT
Processo: 1007091-23.2023.8.11.0007
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007091-23.2023.8.11.0007
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA
RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
RECORRIDO: PAULO HENRIQUE ALVES FRANÇA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 22 a 25/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. TESE DE ADEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE OPÇÕES AO CONSUMIDOR. PERDA DE CONSULTA MÉDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- Trata-se de pretensão indenizatória na qual a parte recorrente alegou que teve seu voo de Alta Floresta/ Cuiabá cancelado, sem aviso prévio, bem como foi não tomada qualquer atitude da promovida para transporte alternativo. Em razão deste fato perdeu compromissos agendados e pleiteou indenização por danos morais.
2- A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial condenando a Requerida ao pagamento de indenização por morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), contra a qual se insurge a empresa aérea, ao argumento de que o cancelamento ocorreu por adequação da malha aérea e que prestou assistência ao consumidor, inexistindo ato ilícito passível de indenização.
3- O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
4- O cancelamento de voo sem qualquer aviso prévio configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas e desorganiza as programações feitas pelo consumidor. Ademais, embora tenha alegado que ofertou opções, a recorrente não trouxe qualquer prova desta alegação, cujo ônus lhe competia (art.373 inciso II do CPC).
5- Não comprovada a ocorrência de caso fortuito, o cancelamento do voo do passageiro configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrente da frustração sofrida pela parte consumidora, ainda mais em se tratando de empresa que detém o monopólio na região para voos de partem de Alta Floresta, de modo que, cancelado, o autor não teve como manter o compromisso agendado na capital.
6- O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença, na quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
7- No mesmo sentido, é o entendimento do E. TJMT:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO DE EVENTUAL FATOR CONDIÇÕES TÉCNICAS OPERACIONAIS COMO JUSTIFICATIVA PARA O CANCELAMENTO DO VOO - FALTA DE INFORMAÇÕES - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - JUROS DE MORA – RECURSO DESPROVIDO.
A mera alegação, desprovida de efetiva comprovação, de eventual ocorrência de fator condições técnicas operacionais, como justificativa de cancelamento de voo, não se revela suficiente para reconhecimento da tese de excludente de ilícito.
O cancelamento de voo adquirido e a ausência de assistência adequada o passageiro pela companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar.
O início dos juros de mora e da correção monetária em condenação por danos morais, advindos de relação contratual, será a partir da data da citação e da data do arbitramento, respectivamente. Valor da Indenização R$ 8.000,00 (oito mil reais) (N.U 1000459-20.2023.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024).
8- A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9- Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007091-23.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE ALVES FRANCA - CPF: 052.277.661-26 (RECORRENTE), MELORI ESTELA FAVETTI - CPF: 014.871.011-55 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024